Tribunal: STJ
Processo: 5022024-69.2023.8.21.0001
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2169642 - RS
(2024/0343133-2)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A. E
FILIAL(IS)
ADVOGADOS
: JACQUES ANTUNES SOARES - RS075751
JEAN PIETRO PEREIRA OLIVEIRA LIMA - RS093026
CAROLINE MEDEIROS SCHWALM - RS103317
GABRIELA DECAVATÁ CORREIA - RS113102
LAÍS RUWER WERLE - RS090690
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: GUILHERME VALLE BRUM - RS064317
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na
verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada,
buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
11/03/2026
17/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55498994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:10:47
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 3e9521b8-79e4-4286-9438-c40ab448867d

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro
Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
30 de março de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA55498994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:10:47
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 3e9521b8-79e4-4286-9438-c40ab448867d

EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2169642 - RS
(2024/0343133-2)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A. E
FILIAL(IS)
ADVOGADOS
: JACQUES ANTUNES SOARES - RS075751
JEAN PIETRO PEREIRA OLIVEIRA LIMA - RS093026
CAROLINE MEDEIROS SCHWALM - RS103317
GABRIELA DECAVATÁ CORREIA - RS113102
LAÍS RUWER WERLE - RS090690
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: GUILHERME VALLE BRUM - RS064317
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na
verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada,
buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54237256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/02/2026 19:18:53
Código de Controle do Documento: ab657fd5-22de-467d-8a47-5071f5bf68a4

Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração opostos por Refrigeração Dufrio Comércio e Importação S.A.
contra acórdão proferido pela Primeira Seção assim ementado (fl. 1.502):

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS.
1. A comprovação da divergência jurisprudencial exige o cotejo analítico entre
os julgados confrontados e a demonstração da similitude fática, partindo-se de
quadro fático semelhante, ou assemelhado, para conclusão dissonante de
julgamento quanto ao direito federal aplicável.
2. No caso dos autos, o embargante não procedeu ao necessário cotejo
analítico entre os julgados, deixando de evidenciar o ponto em que os acórdãos
confrontados, diante da mesma base fática, teriam adotado a alegada solução
jurídica diversa.
3. Agravo interno não provido.

Sustenta a embargante, em resumo, contradição no julgado embargado "ao
concluir pela inexistência de similitude fática com base em distinção que é apenas
" (fl. 1.525).
jurídica
Aduz, ainda, que "a decisão parte da premissa de que haveria distinção
fática relevante pelo simples fato de que, no acórdão embargado, entendeu-se descabida
a continuidade dos depósitos judiciais após a prolação de sentença denegatória, ao
passo que, no aresto paradigma, reconheceu-se a subsistência da utilidade do depósito
até o trânsito em julgado. Todavia, essa distinção não é fática, mas eminentemente
" (fl. 1.524).
jurídica
Impugnação apresentada às fls.

1.531/1.535.
É o relatório.
VOTO

Não
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
prospera a irresignação da parte recorrente.
De acordo com o previsto no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de
declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na
decisão embargada.
Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de nenhum
desses vícios, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
Com efeito, ficou devidamente consignado no aresto hostilizado a ausência
de similitude fática entre os decisórios colegiados confrontados.
Documento eletrônico VDA54237256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/02/2026 19:18:53
Código de Controle do Documento: ab657fd5-22de-467d-8a47-5071f5bf68a4

Ademais, não aproveita à ora embargante a alegação de que a distinção
apontada é eminentemente jurídica, uma vez que o acórdão embargado nem sequer
discutiu a natureza jurídica do instituto do depósito judicial sob o enfoque pretendido,
mas tão somente sua inutilidade para o caso concreto.
Importante consignar, por fim, que, na via estreita dos embargos de
divergência, para a comprovação da dissonância, necessária a demonstração de
similitude fática entre os arestos em confronto, partindo-se de quadro fático semelhante,
ou assemelhado, para conclusões díspares quanto à aplicação do direito federal, o que
não se verificou no caso dos autos.
Dessa forma, não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegada contradição no julgado, traduzem, na verdade, o inconformismo da
parte com o
tomado, buscando rediscutir o que decidido já foi. Nesse panorama,
decisum
inexistente qualquer vício no acórdão embargado, conforme exige o
do CPC,
art. 1.022
impõe-se a rejeição do pleito integrativo.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS NO JULGADO. MODIFICAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar,
aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são
destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante,
nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos
ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.
2. O instituto da preclusão consumativa veda a possibilidade de aditar razões a
recurso já interposto. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell
EDcl no AgInt no AREsp n. 2.342.294/SP
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
23/10/2023,
25/10/2023.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO
ART. 1.022
CPC. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
REJEITADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica na espécie.
2. Não há que se cogitar da ocorrência de omissão e contradição, uma vez que
a controvérsia foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da
disciplina normativa e do firme posicionamento jurisprudencial aplicável à
hipótese dos autos.
Documento eletrônico VDA54237256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/02/2026 19:18:53
Código de Controle do Documento: ab657fd5-22de-467d-8a47-5071f5bf68a4

3. A argumentação apresentada pela parte embargante denota mero
inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, mas não se prestam os
aclaratórios a esse fim.
4. Incide a
quando a parte, devidamente intimada para sanar
Súmula 187/STJ
vício relativo ao recolhimento do preparo (art. 1.007, § 4o, do CPC), interpõe
recurso contra o despacho de regularização e não realiza o recolhimento em
dobro. Precedentes.
5. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já
manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se
prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção
de eventual error in judicando.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio
EDcl no AgInt no AREsp n. 1.900.442/SC
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
18/9/2023,
20/9/2023.
, rejeitam-se os embargos declaratórios.
ANTE O EXPOSTO

É o voto.
Documento eletrônico VDA54237256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/02/2026 19:18:53
Código de Controle do Documento: ab657fd5-22de-467d-8a47-5071f5bf68a4

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
EDcl no AgInt nos EREsp 2.169.642 / RS
Número Registro: 2024/0343133-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50220246920238210001
Sessão Virtual de
a
11/03/2026
17/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A. E
FILIAL(IS)
ADVOGADOS
: JACQUES ANTUNES SOARES - RS075751
JEAN PIETRO PEREIRA OLIVEIRA LIMA - RS093026
CAROLINE MEDEIROS SCHWALM - RS103317
GABRIELA DECAVATÁ CORREIA - RS113102
LAÍS RUWER WERLE - RS090690
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR : GUILHERME VALLE BRUM - RS064317
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A. E
FILIAL(IS)
ADVOGADOS
: JACQUES ANTUNES SOARES - RS075751
JEAN PIETRO PEREIRA OLIVEIRA LIMA - RS093026
Documento eletrônico VDA55112802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/03/2026 00:41:04
Código de Controle do Documento: b9d9e322-7026-4bca-8d32-12540b166cb6

CAROLINE MEDEIROS SCHWALM - RS103317
GABRIELA DECAVATÁ CORREIA - RS113102
LAÍS RUWER WERLE - RS090690
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR : GUILHERME VALLE BRUM - RS064317
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
11/03/2026
17/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva
Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Gurgel de Faria.

Brasília, 17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55112802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/03/2026 00:41:04
Código de Controle do Documento: b9d9e322-7026-4bca-8d32-12540b166cb6